Tribunal: TJPA
Processo: 0003183-44.2009.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003183-44.2009.8.14.0051

APELANTE: ADENILDO PEREIRA NUNES

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ENTRE O CÁLCULO E O EFETIVO PAGAMENTO. INSUFICIÊNCIA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR SATISFAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Santarém contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para reformar sentença que extinguia a execução por satisfação da obrigação. A decisão agravada determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, a fim de viabilizar a atualização do valor do RPV entre a data do cálculo (05/10/2020) e o efetivo pagamento (09/02/2024), com expedição de RPV complementar e fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a matéria comportaria análise exclusiva pelo colegiado em razão de suposta complexidade jurídica; (
ii
) verificar se houve contrariedade a precedentes do TJPA ou da própria relatora sobre preclusão consumativa; (
iii
) estabelecer se a ausência de impugnação aos cálculos homologados impediria a atualização do valor após o pagamento do RPV; (
iv
) determinar se a falta de apresentação de demonstrativo atualizado inviabilizaria o pedido de atualização; e (v) avaliar a possibilidade de redução dos honorários advocatícios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia jurídica apresentada é delimitada e reiteradamente decidida pela jurisprudência, especialmente à luz do Tema 450 do STF, que reconhece a necessidade de atualização monetária entre a data do cálculo e o efetivo pagamento do RPV, não se evidenciando complexidade apta a afastar a decisão monocrática.

A tese de contrariedade a precedentes do TJPA e da própria relatora sobre preclusão consumativa não se sustenta, pois não se discute impugnação tardia ao cálculo homologado, mas a omissão na atualização no momento da quitação, o que caracteriza pagamento insuficiente.

A ausência de impugnação aos cálculos homologados não impede a recomposição do valor até a data do pagamento, sendo imprescindível a atualização monetária para garantir o adimplemento integral da obrigação, conforme art. 924, II, do CPC.

A não apresentação prévia de demonstrativo discriminado e atualizado não invalida a determinação de apuração da diferença em fase subsequente, em observância ao contraditório e aos princípios da efetividade e boa-fé processual.

O pedido de redução dos honorários é genérico e não demonstra violação aos critérios legais, sendo legítima sua fixação sobre a diferença complementar, uma vez reconhecida a insuficiência do pagamento efetuado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É devida a atualização monetária do valor do RPV entre a data do cálculo e o efetivo pagamento, ainda que não haja requerimento expresso do exequente.

O pagamento do valor nominal originalmente apurado, sem atualização, configura inadimplemento parcial da obrigação e impede a extinção da execução por satisfação.

A ausência de impugnação ao cálculo homologado não afasta o dever do devedor de atualizar o valor no ato do pagamento.

A falta de demonstrativo atualizado não inviabiliza a apuração da diferença devida em fase própria, sob contraditório.

A fixação de honorários sobre a diferença complementar é legítima quando constatada a insuficiência do pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 524, 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 638195, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 29.05.2013 (Tema 450); TJ-SP, Apelação Cível 1000016-81.2020.8.26.0374, Rel. Décio
Notarangeli
, j. 02.07.2024; TJ-SP, AI 3007347-04.2021.8.26.0000, Rel. Marcos Pimentel
Tamassia
, j. 17.02.2022; TJ-GO, AI 5086192-26.2024.8.09.0051, Rel. Sebastião Luiz Fleury, j. s/r DJ.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/02/2026 a 09/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0003183-44.2009.8.14.0051

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SANTARÉM

AGRAVADO:
ADENILDO PEREIRA NUNES

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM

(
ID
29489158
) contra decisão monocrática (ID
28014985
)

que

conhe
ceu
e d
eu
provimento ao recurso de apelaçãopara reformar a sentença, afastando a satisfação do débito e a extinção do processo, determinando o prosseguimento do cumprimento
de sentença, a fim de proceder a atualização do valor do RPV desde5/10/2020 – data do cálculo pelo contador do juízo (ID 27314968) até o efetivo pagamento em 9/2/2024 (ID 27314984), tendo como base de atualização os índices:INPCanterior a30/06/2009, TR de 30/06/2009 até25/03/2015 e o IPCAapós 25/03/2015, após expeça-se RPV complementarpara pagamento da diferença encontrada e honorários advocatícios
.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese:

(i) que a matéria tratada na decisão monocrática envolve complexidade jurídica e, por isso, demanda a análise do colegiado;

(
ii
) que houve contrariedade a precedentes do próprio Tribunal de
Justiça do Estado do Pará e da própria relatora, que em casos análogos reconheceu a preclusão consumativa de alegações relativas a atualização de valores não suscitadas oportunamente;

(
iii
) que o agravado deixou de apresentar impugnação tempestiva aos cálculos homologados, não podendo rediscutir a matéria após a expedição do RPV e o levantamento do valor;

(
iv
) que não houve apresentação, pelo agravado, de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, em afronta ao art. 524 do CPC
.

R
equer
o conhecimento e provimento do agravo interno para
a reforma da decisão monocrática, com a consequente improcedência do recurso de apelação ou, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios fixados.

Ausência de c
ontrarrazões
, conforme certidão no ID
30122060
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

São os termos da decisão agravada:

“(...)

Compulsando os autos, verifica-se que o mesmo valor de R$2.717,83(doismil,setecentos edezessetereaiseoitenta e trêscentavos)apresentado pelo contador do juízo, em 5/10/2020 (ID 27314968), foi objeto do ofício requisitório no ID 27314981, o qual expressamente previa como base de atualização os índices:INPCanterior a30/06/2009, TR de 30/06/2009 até25/03/2015 e o IPCAapós 25/03/2015.

Todavia, ao efetuar o pagamento em 9/2/2024, conforme comprovante no ID 27314984, o Município de Santarém o fez sem a devida atualização, pagando a mesma importância de R$2.717,83(doismil,setecentos edezessetereaiseoitenta e trêscentavos).

Nesse contexto, tem razão o apelante, uma vez que cabe ao devedor proceder a atualização do valor no momento do pagamento independente de pedido do exequente, não podendo se falar nesse caso de preclusão.

Nesse sentido, destaco o tema 450 do STF e os julgados dos Tribunais:

Tema
450 - STF - Incidência de correção monetária no período compreendido entre a data do cálculo e a do efetivo pagamento da requisição de pequeno valor.

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE
MORA .
APURAÇÃO ENTRE A DATA DE REALIZAÇÃO DA CONTA DOS VALORES DEVIDOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV. RELEVÂNCIA DO LAPSO TEMPORAL. CABIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA QUANTO AO CABIMENTO DA APLICAÇÃO DE CORREÇÃO
MONETÁRIA .
1. “O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONHECENDO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, JULGARÁ A CAUSA, APLICANDO O DIREITO À ESPÉCIE” (Súmula 456/STF). Aplicabilidade ao recurso extraordinário em exame.
2 .

É devida correção monetária no período compreendido entre a data de elaboração do cálculo da requisição de
pequeno valor - RPV e sua expedição para pagamento
. Recurso extraordinário conhecido, ao qual se dá parcial provimento, para cassar o acórdão-recorrido, de modo que o TJ/RS possa dar continuidade ao julgamento para definir qual é o índice de correção monetária aplicável em âmbito estadual. (STF - ARE: 638195 RS, Relator.: JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 29/05/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/12/2013) – grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR –
EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – INADMISIBILIDADE – NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO
. 1. Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Crédito decorrente de honorários
advocatícios .
Renúncia de parcela do crédito para permitir recebimento por Requisitório de Pequeno Valor. 2. A data para aferição do limite da RPV é a data da conta de liquidação (data-base da execução), nos termos do art. 1º, § 1º, e
art
.
4º, § 1º, da Lei Estadual nº 11.377/2003, com a ressalva de que se aplicam à espécie os Temas nº 96 e 450 do STF. 3. A renúncia para permitir o recebimento por meio de OPV
não afasta a necessidade de atualização do crédito exequendo no momento da quitação da
RPV .
Insuficiência do valor levantado. Execução não satisfeita. Extinção afastada. Recurso provido
. (TJ-SP - Apelação Cível: 10000168120208260374 Morro Agudo, Relator.: Décio
Notarangeli
, Data de Julgamento: 02/07/2024, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/07/2024) – grifo nosso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão agravada que reconheceu a insuficiência do depósito e determinou o sequestro de valores – Irresignação do ente público – A renúncia do valor excedente ao teto legal para fins de expedição de requisitório de pequeno valor (RPV) não cria obrigação nova ao executado, mas apenas limita a quantia do principal a ser paga à parte exequente –
Atualização monetária que deve correr até a expedição do pagamento, sob pena de perda patrimonial do valor executado, tendo em vista a desvalorização do montante – Precedentes deste Tribunal de Justiça
– Manutenção da decisão agravada – Não provimento do recurso interposto. (TJ-SP - AI: 30073470420218260000 SP 3007347-04.2021.8 .26.0000, Relator.: Marcos Pimentel
Tamassia
, Data de Julgamento: 17/02/2022, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/02/2022) – grifo nosso.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO
VALOR ?

RPV .
COMPLEMENTAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1
. Os Tribunais Superiores já decidiram ser devida a atualização monetária do importe executado, com a incidência de correção do período compreendido entre a elaboração dos cálculos e o efetivo pagamento do RPV, entendendo o Supremo Tribunal Federal, no ARE
n .º
638.195 (Tema 450), sob a sistemática da repercussão geral, que a correção monetária se trata de mera atualização do poder aquisitivo da moeda e deve ser feita até a satisfação integral do crédito
. 2. Assim, merece reforma a decisão combatida para determinar a atualização do débito entre a data da elaboração dos cálculos e a efetiva satisfação da obrigação pecuniária pelo executado/
agravado .
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5086192-26.2024.8 .09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) – grifo nosso.

Deixo de aplicar multa pleiteada, pois entendo que foi mero erro administrativo no pagamento do RPV desatualizado sem que desse ensejo a reconhecimento de descumprimento de decisão judicial.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso de apelação
para reformar a sentença, afastando a satisfação do débito e a extinção do processo, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença, a fim de proceder a atualização do valor do RPV desde5/10/2020 – data do cálculo pelo contador do juízo (ID 27314968) até o efetivo pagamento em 9/2/2024 (ID 27314984), tendo como base de atualização os índices:INPCanterior a30/06/2009, TR de 30/06/2009 até25/03/2015 e o IPCAapós 25/03/2015, após expeça-se RPV complementarpara pagamento da diferença encontrada e honorários advocatícios,conforme fundamentação acima.
(...)”

O agravo interno não comporta provimento.

De início, cumpre registrar que a decisão agravada enfrentou o núcleo da controvérsia e assentou, com base no acervo dos autos, que: (a) o cálculo que embasou o RPV data de 05/10/2020; (b) o pagamento ocorreu apenas em 09/02/2024; (c) houve pagamento do mesmo valor nominal (R$ 2.717,83), sem atualização, e (d) nessa hipótese, incumbe ao devedor promover a atualização no ato do pagamento, independentemente de provocação do exequente, não se podendo falar em preclusão.

Da
“Complexidade jurídica” e necessidade de colegiado

Não procede.

A controvérsia é juridicamente delimitada e reiterada na jurisprudência: trata-se de definir se, havendo lapso relevante entre a data-base do cálculo e o efetivo pagamento, é devida a atualização do crédito, sob pena de pagamento insuficiente e indevida extinção do cumprimento de sentença por “satisfação”.

A decisão monocrática adotou fundamento claro e objetivo e, inclusive, fez remissão a entendimento de repercussão geral (Tema 450/STF), reconhecendo a incidência de correção monetária no período entre o cálculo e o efetivo pagamento da RPV.

Assim, não se evidencia complexidade apta a infirmar a deliberação unipessoal, mas, sim, aplicação de orientação estabilizada a um quadro fático incontroverso: pagamento tardio sem atualização.

Da a
legada
contrariedade a precedentes do TJPA e da própria Relatora (preclusão consumativa)

Também não procede.

O agravante pretende fazer incidir “preclusão consumativa” como se o tema fosse mera discordância do exequente quanto aos cálculos homologados. Contudo, o que se discute não é a base originária do cálculo em si (05/10/2020), mas a insuficiência do pagamento por ausência de atualização no momento da quitação, ocorrida apenas em 09/02/2024.

A decisão agravada enfrentou diretamente a tese e consignou que “cabe ao devedor proceder a atualização do valor no momento do pagamento independentemente de pedido do exequente, não podendo se falar em preclusão”.

Logo, ainda que existam hipóteses em que a parte deixa precluir impugnações relativas ao conteúdo dos cálculos homologados, isso não se confunde com a situação dos autos, em que o pagamento foi realizado anos depois e sem qualquer atualização, circunstância que impede reconhecer satisfação integral da obrigação.

Da a
usência de impugnação tempestiva aos cálculos homologados; vedação à rediscussão após expedição de RPV e levantamento

Sem razão.

Conforme já destacado, a questão não é “rediscussão dos cálculos” como debate precluso, mas mera recomposição do valor até a data do pagamento, em razão do decurso do tempo entre a elaboração do cálculo e a quitação.

A decisão monocrática expressamente reconheceu que o Município pagou, em 09/02/2024, o mesmo montante calculado em 05/10/2020, sem atualização, e, por isso, afastou a extinção por satisfação e determinou o prosseguimento para atualizar o valor do RPV até o efetivo pagamento, com RPV complementar.

O levantamento do valor não convalida pagamento insuficiente, quando demonstrado que a quitação se deu sem atualização devida. A execução somente pode ser extinta quando verificado o adimplemento integral (art. 924, II, CPC), o que não ocorre se houve pagamento nominal defasado por lapso expressivo.

Da a
usência de demonstrativo discriminado e atualizado (art. 524 do CPC)

Não assiste razão ao agravante.

A determinação da decisão agravada foi precisamente: prosseguimento do cumprimento de sentença para apurar a diferença mediante atualização do RPV de 05/10/2020 até 09/02/2024, expedindo-se RPV complementar.

Ou seja, a própria lógica do provimento monocrático é viabilizar a apuração (em contraditório) do quantum devido, à luz do lapso temporal e dos índices aplicáveis. A exigência do art. 524 do CPC opera como regra de instrução do requerimento executivo, mas, aqui, o fundamento determinante é que o pagamento efetuado não observou atualização exigível, sendo razoável e processualmente adequado que a diferença seja apurada na fase subsequente, com a apresentação do demonstrativo correspondente e oportunidade de impugnação pelo ente público.

Ademais, a premissa fática decisiva (pagamento tardio sem atualização) foi expressamente extraída dos autos pela decisão monocrática.

Quanto à redução dos honorários, o pedido recursal é genérico e não demonstra, de forma concreta, violação aos parâmetros legais. E, no caso, a decisão agravada determinou o prosseguimento para a expedição de RPV complementar, inclusive contemplando honorários na diferença, por reconhecer que a execução não estava satisfeita.

Não havendo demonstração
específica de exorbitância, descompasso com os critérios legais ou erro de
premissa, não se justifica a intervenção
revisional nesta via.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática (
ID

28014985
).

É o voto.

Belém,
02

de
fevereiro
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/02/2026